Tribunal: STF
Processo: HC 76631
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Estando os integrantes do Superior Tribunal de Justiça
sob a jurisdição direta, nos crimes comuns e de responsabilidade, do
Supremo Tribunal Federal, a este cabe julgar, originariamente,
habeas-corpus impetrado contra ato emanado daquela Corte.
        IMPEDIMENTO - ATUAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA.
O fato de o juiz haver atuado em primeira instância somente implica
a impossibilidade de fazê-lo em segunda quando haja formalizado, nos
autos, ato decisório. Despacho de simples expediente não gera o
impedimento.
        PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - MAUS
ANTECEDENTES - CONTINUIDADE DELITIVA. Conflita com a ordem jurídica
em vigor, consubstanciando extravagante reciprocidade, considerar-se
para a majoração da pena-base e sob o ângulo das circunstâncias
judiciais, processos que desaguaram na conclusão sobre a
continuidade delitiva.